Tribunal: STF
Processo: RE 1495890
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 57):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984 COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO, COM RESULTADO MORTE. PROIBIÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA E DE LIVRAMENTO CONDICIONAL ATÉ O TÉRMINO DA PENA MAIS GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que a Defesa, com base na Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), requereu a retroação da novatio legis para alterar a fração de progressão de 3/5 (ou 60%) para 2/5 (40%), o que foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo e determinou a aplicação da fração mais benéfica prevista na Lei n. 13.964/2019, porém afastou a possibilidade de concessão de livramento condicional e de saída temporária.



    2. Consoante decidido pela Sexta Turma desta Corte, no julgamento de caso análogo a deste feito (HC n. 664.742/SC), da relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, a vedação de concessão de livramento condicional prevista na parte final do art. 112, inciso VI, alínea a, da Lei n. 7.210/1984 somente atinge o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, inciso V, do Código Penal.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Consta dos autos, em síntese, que a defesa requereu ao Juízo das Execuções Penais a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 em benefício do apenado para o fim de readequar a fração para fins de progressão de regime para o crime de homicídio qualificado, de 3/5 para 50%, com base no art. 112, VI , da Lei de Execução Penal.



    O pedido foi indeferido pelo Juízo de origem, razão pela a defesa do recorrido interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento, “a fim de determinar a observância da porcentagem de 50% (art. 112, VI, "a" da Lei de Execução Penal) para a progressão do regime, determinando-se que o Magistrado de origem proceda a novo prognóstico de benefícios, considerando os novos parâmetros”, vedando a concessão do livramento condicional e da saída temporária (Doc. 13). O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 14):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PARÂMETRO DE 50% (ART. 112, VI, "A" DA LEP - REDAÇÃO DA LEI N. 13.964/19) E MANTEVE A EXIGÊNCIA DO RESGATE DO PATAMAR DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME EM CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE E REINCIDENTE GENÉRICO. RECURSO DE DEFESA. 



    POSTULADA A APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 13.964/19, VISANDO, AINDA, A DESCONSIDERAÇÃO DA VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL E DA SAÍDA TEMPORÁRIA (ART. 112, VI, "A", IN FINE, E ART. 122, § 2º, AMBOS DA LEP). CABIMENTO PARCIAL. LEI 13.964/19 QUE, EMBORA TENHA REVOGADO O ART. 2º, §2º, DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS, NÃO ESTIPULOU O REQUISITO OBJETIVO AO REINCIDENTE GENÉRICO (CRIME COMUM). RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE LACUNA LEGAL. INCIDÊNCIA DO ART. 112, VI, "A", DA LEP, QUE PREVÊ COMO CUMPRIDO O REQUISITO OBJETIVO QUANDO RESGATADO 50% DA PENA. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA NO PONTO. ADEMAIS, DISPOSITIVO LEGAL QUE DEVE INCIDIR NA SUA INTEGRALIDADE, SENDO INVIÁVEL, PORTANTO, A NÃO APLICAÇÃO DA VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL E/OU SAÍDA TEMPORÁRIA. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. 



    "[...] AFASTO O ÓBICE À RETROATIVIDADE DA LEI EM COMENTO AFIRMADO NA DECISÃO RECORRIDA. DIFERENTEMENTE DO JUÍZO A QUO, ENTENDO QUE A PREVISÃO DO ART. 112, INC. VI, DA LEP, MESMO QUANDO CONSIDERADA EM SUA INTEGRALIDADE, DEVE SER CONSIDERADA MAIS BENÉFICA E, PORTANTO, RETROAGIR. ISTO É, A VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL NÃO TEM O CONDÃO DE TORNAR A NORMA PREJUDICIAL AO APENADO, DE MODO A INVIABILIZAR A RETROAÇÃO" (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N. 5006049-96.2021.8.24.0064, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. GETÚLIO CORRÊA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, J. 13.07.2021) (GRIFOU-SE). 



    "TRATANDO-SE DE RÉU REINCIDENTE GENÉRICO, DEVE SER APLICADO O PERCENTUAL DE 50% PARA PROGRESSÃO DA PENA EM CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE" (STJ, AGRG NO HC 657.798/SP, REL. MINISTRO OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, JULGADO EM 24.08.2021). 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Buscando afastar a vedação à concessão do livramento condicional, a defesa impetrou Habeas Corpus dirigido do Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra Relatora (Doc. 28).



    A defesa do recorrido interpôs Agravo Regimental, ao qual a Relatora deu provimento, “para CONCEDER a ordem de habeas corpus, a fim de determinar que a vedação de concessão de saída temporária e de livramento condicional prevista na parte final do art. 112, inciso VI, alínea a, da Lei de Execuções Penais somente atinja o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, inciso V, do Código Penal”. (Doc. 38) Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público. (Doc. 57)



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 79).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual alega que, “ao assim decidir, o STJ interpretou o art. 112, VI, a, da LEP, sem considerar o disposto nos arts. 2º e 5º, II e XL, da CF, culminando por contrariá-los”. (Doc. 88)



    Nessa linha, argumenta, em síntese, que “(1) não é possível fragmentar leis, nem mesmo a pretexto de favorecer o réu; e (2) o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica deve, evidentemente, ser harmonizado com outros princípios constitucionais, especialmente o da legalidade e o da separação dos poderes”.



    Sustenta que “é indiscutível que a aplicação retroativa e fracionada do art. 112, VI, a, da LEP, desconsiderando a expressa vedação ao livramento condicional proibição esta que não pode ser ignorada no caso de incidência retroativa do dispositivo -, importará em combinação indevida de leis”.



    Ao final, requer “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, para que seja afastada a “retroatividade parcial” do art. 112, VI, “a”, da LEP, e seja aplicada a referida norma em sua integralidade, com a vedação do livramento condicional e das saídas temporárias no caso concreto, ou a norma anterior em sua íntegra, a que se revelar mais favorável ao réu”.



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    O tema aqui examinado é extremamente recente e concedeu novo tratamento a um antigo artigo da Lei de Execução Penal.



    Até a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (denominada "Pacote Anticrime"), o art. 112, da Lei de Execução Penal, era claro no sentido de que "a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.".



    Já a Lei 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), na redação do seu art. 2º, §2º, determinava para os condenados pela prática de crimes hediondos o cumprimento de 2/5 (três quintos) da pena para fins de progressão de regime, em hipótese de apenado primário, e 3/5 se reincidente.



    A Lei n. 13.964/2019 (denominada "Pacote Anticrime") trouxe significativas mudanças na legislação penal e processual penal, e, nessa toada, revogou o referido dispositivo legal. Em virtude do novo diploma legislativo, a regra para o art. 112, da Lei de Execução Penal, passou a ter outros requisitos objetivos, entre eles uma porcentagem de cumprimento de penas, primariedade, reincidência, tipos de crimes (com ou sem violência ou grave ameaça, hediondo ou equiparado), entre outros.



    Trata-se de uma legítima opção do Congresso Nacional que, priorizando o combate à criminalidade organizada, estabeleceu novos mecanismos para a execução penal.



    Observe-se que tal medida surgiu de proposta encaminhada à Comissão de Juristas, da qual tive a honra de presidir, pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, a partir da constatação fática de que necessário seria o aperfeiçoamento no cumprimento da execução da pena privativa de liberdade.



    A Lei n. 13.964/2019, sob essa nova óptica, alterou substancialmente o art. 112, da Lei de Execução Penal. A referida norma passou a ficar assim redigida:



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:



    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.



    […]



    Com a nova redação dos inciso VI do art. 112, da Lei de Execução Penal, alterada pela Lei n. 13.964/2019, os condenados por crime hediondo com resultado morte, se primários, devem cumprir o percentual de 50% da pena para progredir de regime prisional. 



    Embora o novo lapso temporal para fins de progressão de regime seja mas benéfico, a Lei 13.964/2019 vedou a concessão do livramento condicional (art. 112, VI, “a”, e VII, da Lei n. 7.210/1984) e das saídas temporárias (§ 2º do art. 122 da Lei n. 7.210/1984) aos condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, primários ou reincidentes.



    No caso concreto, no entanto, ao conceder a ordem de Habeas Corpus, o Superior Tribunal de Justiça fixou o percentual de 50% para a progressão de regime prisional, de forma mais benéfica ao apenado, conforme a nova redação do art. 112 da Lei 7.210/1984 conferida pela Lei 13.964/2019, mas admitiu a concessão de livramento condicional e saída temporária, benefícios vedados aos condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte (art. 112, VI, a, e VII, da Lei de Execução Penal), a partir das modificações introduzidas pelo Pacote Anticrime, em evidente conjugação de leis.



    Cite-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (Doc. 57):



    Conforme consignei na decisão agravada, o Tribunal de origem determinou a aplicação da fração mais benéfica prevista na Lei n. 13.964/2019, porém afastou a possibilidade de concessão de livramento condicional e de saída temporária. 



    Ocorre que esta Corte Superior de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que "a aplicação retroativa do art. 112, inciso VI, alínea 'a', da LEP aos condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, é admissível e não prejudicial ao executado, tendo em vista que, em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional somente atingiria o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, inciso V, do CP" (AgRg no HC n. 820.376/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). 



    Feitas essas considerações, entendo que o acórdão proferido pelo STJ merece reforma.



    Para melhor delimitar a controvérsia, transcrevo o seguinte trecho do acórdão proferido pelo TJ/SC: (Doc. 14)



    […] 



    De acordo com os autos, o apenado cumpre pena total de 49 (quarenta e nove) anos, 5 (cinco) meses de 27 (vinte e sete) dias de reclusão, pela prática de crimes comum e hediondo (com resultado morte), estando atualmente no regime fechado, com prognóstico de progressão ao semiaberto somente para 28.05.2045, verbis (Informações Adicionais e Processos Criminais – SEEU).



    Como se vê, o apelante foi condenado pelo crime de latrocínio tentado (artigo 157, § 3º, segunda parte, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) nos autos n. 0000477- 55.2017.8.24.0043 - data do fato em 15.04.2017 - trânsito em julgado em 09.04.2019, ocasião em que foi reconhecida sua reincidência em crime de natureza comum (autos n. 0001592-97.2006.8.24.0043 - art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03 - extinção em 26.01.2015). 



    Já nos autos n. 0000785-91.2017.8.24.0043, refere-se a condenação por crime de latrocínio consumado (o art. 157, § 3º, in fine, do Código Penal e art. 211 do Código Penal) - data do fato em 24.05.2017 - ainda na pendência do trânsito em julgado, reconhecida a reincidência genérica (autos n. 0000985-45.2010.8.24.0043 - art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03 - extinção em 09.12.2014). 



    Nos autos do PEC, a defesa postulou a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), com a conseguinte observância da exigência no resgate da pena do parâmetro de 40% no cumprimento do requisito objetivo para fins de progressão de regime (Seq. 10 - 10.1 - SEEU), tendo o Ministério Público se manifestado pelo indeferimento (Seq. 16 - SEEU). 



    Na sequência, o Togado indeferiu o pleito defensivo por entender se revelar o atual dispositivo mais gravoso ao apenado, notadamente por haver vedação concomitante ao beneficio do livramento condicional e saída temporária. 



    […]



    Em face disso, a decisão profligada deve ser reformada, devendo o Magistrado de origem proceder a novo prognóstico de benefícios, considerando o novo parâmetro. 



    Entretanto, no ponto em que a defesa pleiteia a aplicação isolada de tal parâmetro, visando a fragmentação da norma (art. 112, VI, "a" da LEP) com o afastamento da vedação do livramento condicional e da saída temporária, não merece respaldo. 



    Conforme narrado, apesar do novo lapso temporal de 50% para fins de progressão de regime ser mas benéfico ao apenado, a Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) vedou expressamente a concessão do livramento condicional aos condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte (art. 112, VI, “a” da LEP), ainda que primários. Desse modo, não é possível "corrigir" o legislador para afastar essa restrição por meio da combinação das partes mais benéficas da antiga e da nova legislação, sob pena de afronta ao princípio da estrita legalidade.



    Portanto, correta a conclusão da Corte estadual no julgamento do Agravo em Execução Penal, ao fixar o percentual de 50% para a progressão do regime (art. 112, VI, "a" da Lei de Execução Penal), mas vedar a criação de uma terceira lei em benefício do apenado (Doc. 14):



    […] 



    Isso porque, válido consignar que em sendo reconhecida a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, deve ser ela observada em sua totalidade: "não é permitido ao magistrado, diante de conflito de leis no tempo, mesclar as partes benéficas de cada norma, criando uma terceira, não prevista pelo legislador; a avaliação da lex mitior acontece casuisticamente, a fim de que, a depender do resultado da aplicação na íntegra de uma ou outra, se decida pela ultra-atividade da lei revogada ou a retroatividade da lei nova" (Agravo de Execução Penal n. 0000922- 98.2020.8.24.0033, de Itajaí, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 25.08.2020) (grifou-se). 



    Logo, ao tempo em que incide a fração de 50% para a progressão de regime em relação a condenação por crime hediondo com resultado morte, deve também ser observada a proibição de livramento condicional (art. 112, VI, "a", in fine, da LEP), assim como da saída temporária (art. 122, §2º, da LEP).



    […]



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, a fim de determinar a observância da porcentagem de 50% (art. 112, VI, "a" da Lei de Execução Penal) para a progressão do regime, determinando-se que o Magistrado de origem proceda a novo prognóstico de benefícios, considerando os novos parâmetros.



    No mesmo sentido decidiu a Primeira Turma desta CORTE, ao examinar pretensão análoga:



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. BENEFÍCIOS DE SAÍDA TEMPORÁRIA E LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 13.964/2019. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. VEDAÇÃO DE CONJUGAÇÃO DE LEIS PENAIS PARA O MESMO TÍTULO CONDENATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (RE 1454035 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 7/2/2024)



    Essa orientação jurisprudencial foi recentemente reafirmada pela Primeira Turma no julgamento do RE 1464496, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje 17/6/2024:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RETROATIVIDADE PARCIAL DO ARTIGO 112, VI, A, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, INCLUÍDO PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). COMBINAÇÃO DE LEIS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, “A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.



    2. A justificativa para a irretroatividade da lei penal reside na proteção dos indivíduos contra o superveniente aumento no rigor do tratamento penal de um fato, excetuados os casos de lei penal mais benigna ao status libertatis dos que se encontram sob persecução penal, quando deve retroagir.



    3. In casu, a controvérsia jurídica sob exame diz respeito à retroatividade das regras do novo regime da progressão de regime, estabelecido pela Lei n. 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”. Consiste em definir se é possível manter a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 no que tange à fração para progressão de regime prevista no art. 112, VI, a, da LEP, mas afastando as vedações ao livramento condicional e às saídas temporárias; ou não permitir a retroatividade, tendo em vista que tal possibilidade seria uma combinação de partes de duas leis diferentes para ser formar uma terceira, mais benéfica ao apenado.



    4. Nesta Corte, há precedentes da lavra de Ministros das duas Turmas, no sentido da necessidade de aplicação integral de apenas uma das leis, vedada a combinação de partes delas. No RE 1.394.070, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 04/05/2023; e no RE 1.392.782, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 09/08/2022, concluiu-se no sentido de “determinar novo julgamento para que seja analisado, no caso concreto, como disposto no inc. XL do art. 5º da Constituição da República e sem criação de terceira lei, qual a interpretação mais benéfica ao recorrido: a aplicação integral das normas anteriores à Lei n. 13.964/2019 ou a aplicação integral das normas posteriores à Lei n. 13.964/2019”.



    5. Este entendimento encontra-se alinhado com a longeva jurisprudência desta Corte em tema de combinação de leis penais. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 600.817/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, fixou, em sede de repercussão geral, a compreensão no sentido de que “Não é possível a conjugação de partes mais benéficas das referidas normas, para criar-se uma terceira lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação de Poderes”



    6. Trata-se de confirmação da compreensão história desta Corte, pela lavra do Ministro Paulo Brossard: “os princípios da ultra e da retroatividade da lex mitior, tal como formulados, não autorizam a combinação de duas normas para se extrair uma terceira que mais beneficie o réu. Penso que o desígnio das normas postas foi o de reservar a aplicação da lex mitior na sua integridade, e não o de favorecer os agentes dos crimes praticados durante a vigência das normas que se conflitam no tempo, com uma terceira norma não legislada que traga benefícios que excedam os previstos nas outras duas consideradas de per si” (HC 68.416/DF, Segunda Turma, DJ de 30/10/1992).



    7. Verifica-se, portanto, que a lex tertia decorrente da conjugação das disposições trazidas no artigo 112, VI, a, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, com o disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 8.072/1990 (revogado), viola os princípios constitucionais da legalidade e da separação dos poderes.



    8. Nego provimento ao agravo interno. 



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1449584/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, Dje 04/04/2024; RE 1478617/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 12/3/2024; RE 1462807/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 27/2/2024; e RE 1394070/SC, Rel. NUNES MARQUES, Dje 4/5/2023.



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para CASSAR o acórdão do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AgRg no Habeas Corpus nº 718919/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ) e RESTABELECER o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no julgamento do Agravo em Execução Penal nº 5014656-42.2021.8.24.0018.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente